Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. DEVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o réu pelo crime de estelionato, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, além de reparação mínima de R$ 5.000,00. A defesa pleiteia a absolvição, argumentando ausência de provas e de materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há materialidade e autoria do crime de estelionato diante da alegação de ausência de provas da defesa; e (ii) estabelecer se a conduta do réu configura mero ilícito civil ou crime de estelionato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime restou comprovada por documentos, recibos, cheques e provas orais que demonstram o pagamento indevido de R$ 5.000,00.
4. O réu, ao tomar ciência do erro, manteve-se inerte, apropriando-se indevidamente do valor excedente, caracterizando o dolo na obtenção de vantagem ilícita.
5. A alegação de desconhecimento do erro não se sustenta diante do prazo razoável para sua constatação e da negativa posterior em devolver a quantia recebida a mais.
6. As mensagens de WhatsApp foram corretamente desconsideradas como prova por ausência de integridade e autenticidade.
7. Diante do conjunto probatório, a condenação do réu se mantém, sendo inviável a absolvição por ausência de provas ou de materialidade.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 386, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87441/PE, RHC 80411; Acórdão 1798223, 07359984720228070001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023.